Tribunal: TJDFT
Processo: 0728732-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728732-72.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDOS: MAURO AUGUSTO DA SILVA, RONEILA CYNTIA BACRY BRASIL DA SILVA, LEILA BACRY BRASIL, RONALDO ANDRE BACRY BRASIL, VINÍCIUS MATHEUS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO APOSENTADO. MANUTENÇÃO NO PLANO COLETIVO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE EMPREGADO DA ATIVA. PREVISÃO LEGAL. ART. 31, DA LEI 9.656/98. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.818.487/SP (TEMA 1.034). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei 9.656/98 assegura ao aposentado, que tenha tido vínculo empregatício por cerca de 10 anos ou mais, a sua manutenção nas mesmas condições de quando era empregado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1818487/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.034), firmou entendimento de que ativos e inativos sujeitam-se às “mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição”. 3. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 31 da Lei 9.656/1998, ao argumento de que a discussão do presente caso não se trata do fato de o beneficiário ser ativo ou inativo. Verbera que o ora recorrido era beneficiário patrocinado por ocasião da sua cessão para a Presidência da República, órgão conveniado da Fundação Assefaz, ora recorrente, mas quando foi devolvido ao órgão de origem (Secretaria de Saúde do DF), para fins de aposentadoria voluntária, passou a ser auto patrocinado, tendo em vista o rompimento do seu vínculo com a Presidência da República, e a inexistência de convênio com o seu órgão de origem. Afirma que o recorrido não poderia ser beneficiário da Fundação Assefaz após a sua aposentadoria por ausência de vínculo com os órgãos conveniados à recorrente. Defende que por força de decisão judicial, o recorrido foi reintegrado ao quadro de beneficiários sem patrocinador. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF, OAB/DF 29.801. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 31 da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada da recorrente, tendo em vista o convênio firmado por essa com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027